Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-94.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva.
II. Questão em discussão
2. Verificar a ocorrência de alegada omissão no acórdão quanto à análise da extinção da punibilidade.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 4. A existência de outras condenações com cumprimento de penas em curso, inclusive por crimes mais graves punidos com reclusão, impede o reconhecimento antecipado da extinção da punibilidade, competindo ao Juízo da Execução Penal a unificação e eventual declaração extintiva.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620; CP, art. 76.